Tribunal: TJMT
Processo: 0001064-19.2016.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001064-19.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), AGROPASTORIL PATHUS LTDA - ME - CNPJ: 55.995.682/0001-01 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AGROPASTORIL PATHUS LTDA - ME - CNPJ: 55.995.682/0001-01 (APELADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – ART. 85, §3º, INCISO II – INTELIGÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDA – APELAÇÃO DA EMPRESA AUTUADA PROVIDA. 1. Considerando que a notificação supracitada nunca chegou ao conhecimento da empresa autuada, uma vez que o endereço constante no A.R., não se trata do real endereço do mesmo, tendo sido devidamente atualizado nos órgãos regulamentadores, tem-se que não fora regularizada a representação processual no procedimento administrativo, por falha exclusiva da Administração Pública. Com isto, é evidente que a parte autuada ficou impossibilitada de apresentar a sua defesa, não conseguindo efetuar a sua representação processual, o que demonstra de maneira inequívoca a nulidade de todo o processo administrativo, pois inexistiu notificação válida. 2. Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade em caso de acolhimento para extinguir total ou parcialmente a execução. Apelação da Fazenda Pública Desprovida. Recurso de Apelação interposto pela empresa autuada PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
AGROPASTORIAL PATHUS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO e AGROPASTORIAL PATHUS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AGROPASTORIL PATHUS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0001064-19.2016.8.11.0029, onde o Juízo de Origem acolheu a objeção de pré-executividade, declarando nula a certidão de dívida ativa de nº 201516010, ante a nulidade de citação em auto de infração e processo administrativo, e, julgou extinto o feito com resolução de mérito (ID: 27548011).

Recurso de Apelação:

Inconformada, a AGROPASTORIAL PATHUS LTDA sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 27548016), que a sentença objurgada violou o art. 85, §2º, §3º e §14º, do Código de Processo Civil, ao não condenar a parte Apelada, ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, para que a parte vencida, seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões (ID: 27548017), afirmou que inexistiu quaisquer nulidades no processo administrativo, uma vez que o endereço utilizado para intimação da contribuinte, foi informado pela mesma em outro processo em trâmite no Órgão Ambiental Estadual.

Assim, pleiteia pelo conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, almejando a reforma da r. sentença, para seja afastada a decretação de nulidade e determinado o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
AGROPASTORIAL PATHUS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO e AGROPASTORIAL PATHUS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AGROPASTORIL PATHUS LTDA – ME
e
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, onde o Juízo de Origem acolheu os pedidos constantes na exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do processo administrativo, e, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inicialmente, passo a análise das razões do Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

A Fazenda Pública Estadual, assevera que inexistiu nulidade no procedimento administrativo, pois o endereço utilizado para a intimação da parte contrária, foi informado pela mesma.

Aliás, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, se verifica que no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID: 27545965), que a sede comercial da empresa autuada que ora figura como Apelada/Apelante, é situada na Rod. Canarana Projeto Kuluene, S/N, KM 100, no município de Canarana-MT, CEP: 78.640-000.

Nos documentos constitutivos da referida empresa, o endereço informado é o mesmo do constante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Outrossim, convém ressaltar, que o endereço constante no sistema da Fazenda Pública Estadual, é o endereço identificado como: Vitorino Camilo, nº 830, sala 133, Barra Funda, no Município de São Paulo-SP, CEP: 01.153-000.

Imperioso destacar que, durante a tramitação do processo administrativo, ao ser tentada a notificação por A.R., houve a devolução da Carta, informando que no endereço citado, inexistia qualquer empresa (ID: 27546995).

Pois bem.

Considerando que a notificação supracitada nunca chegou ao conhecimento da empresa autuada, uma vez que o endereço constante no A.R., não se trata do real endereço do mesmo, tendo sido devidamente atualizado nos órgãos regulamentadores, tem-se que não fora regularizada a representação processual no procedimento administrativo, por falha exclusiva da Administração Pública.

Com isto, é evidente que a parte autuada ficou impossibilitada de apresentar a sua defesa, não conseguindo efetuar a sua representação processual, o que demonstra de maneira inequívoca a nulidade de todo o processo administrativo, pois inexistiu notificação válida.

Neste sentido, cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sobre o referido tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da existência de elementos que evidenciam a nulidade da intimação do Recorrido quanto à decisão definitiva proferida no Processo Administrativo Ambiental n. 123075/2005, que aplicou a multa de R$ 18.577,29 e que deu suporte à CDA 20161212 (R$ 70.693,24), a qual foi submetida a protesto à sua revelia (id. 545778481), impõe-se a concessão da antecipação de tutela para afastar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA protestada, possibilitando-lhe a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado, ainda mais quando essa decisão está condicionada à prévia caução em dinheiro ou imóvel. 2. “[...] No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. [...]” (TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido. (TJ-MT 10172817120208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. (N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (N.U 0000493-45.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CORRESPONDÊNCIA ENDEREÇADA EM LOGRAUDOURO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TEORIA DA APARÊNCIA RECONHECIDA, PORÉM, NÃO APLICADA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO SUPOSTO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NOTIFICADA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE IMPÕE SANÇÃO PECUNIÁRIA À SUPOSTO INFRATOR, BEM COMO DA EXECUÇÃO EMBASADA NESTE TÍTULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUESTIONAMENTO EM AMBOS OS RECURSOS - SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ORAL DO PATRONO DA RECORRENTE ADESIVA DESISTINDO DO RECURSO INTERPOSTO E RENUNCIANDO À VERBA HONORÁRIA - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E, QUANTO À PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS, JULGADO PREJUDICADO – DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO E RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HOMOLOGADAS - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1 – Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título. 2 – Não se aplica a teoria da aparência, aceita pela doutrina e pela jurisprudência pátria tanto em seara judicial como administrativa, se o ato judicial que se quer alcançar (citação, intimação ou notificação), por via correio, com aviso de recebimento, sequer foi endereçado para o logradouro em que se encontra a sede da pessoa jurídica, mas, ao contrário disso, sua remessa se deu em endereço desconhecido no processo, fazendo presumir equívoco perpetrado pelo agente ambiental. (...) (N.U 0001083-16.2009.8.11.0079, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 16/12/2015)”

Assim, não há que se falar em reforma da r. sentença, quanto a esse ponto (reconhecimento de nulidade do procedimento administrativo).

Por outro lado, passo a análise das razões recursais da empresa AGROPASTORIL LTDA – ME.

Afirma a parte Recorrente, que houve violação ao art. 85 §2º, §3º e §14º do Código de Processo Civil, em razão de que a exceção de pré-executividade foi acolhida, reconhecendo a nulidade da CDA e extinguindo o feito sem resolução de mérito, todavia, a parte contrária não foi condenada a pagar os honorários sucumbenciais.

Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade em caso de acolhimento para extinguir total ou parcialmente a execução.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA OU REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A decisão agravada se encontra em consonância com a atual jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. (...) 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - AgInt no AREsp: 823644 MT 2015/0296707-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2017)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela empresa AGROPASTORIL PATHUS LTDA – ME, reformando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, tão somente, para condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022